Tribunal: TJBA
Processo: 8009557-63.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009557-63.2025.8.05.0039- AGRAVO INTERNO Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE/APELANTE: BANCO C6 S.A. Advogado(s): FABIO OLIVEIRA DUTRA AGRAVADO/APELADO: MARLON DE SANTANA FREITAS Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÇAO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO COM FULCRO NO ART. 932, DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREEENSÃO. AR COM INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO”. MORA NÃO COMPROVADA. TEMA 1132, DO STJ. DISTINGUISHING. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1132, fixou tese no sentido de que, para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros. 2. Todavia, referida tese não se aplica quando o aviso de recebimento retorna com a anotação “não procurado”, pois nesse caso a correspondência sequer saiu da agência dos correios com destino ao endereço indicado no contrato. 3. A distinção entre a hipótese prevista no Tema 1132 e o caso em tela reside no fato de que, no primeiro, há evidência de que a notificação alcançou o endereço do devedor, ainda que não tenha sido recebida pessoalmente por ele. Já na situação de "não procurado", não há sequer certeza de que houve tentativa de entrega no endereço correto. 4. Assim, não comprovada a mora, conforme a Súmula 72/STJ, não há que se falar em deferimento de liminar de busca e apreensão. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009557-63.2025.8.05.0039, em que figuram como apelante BANCO C6 S.A. e como apelada MARLON DE SANTANA FREITAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO , nos termos do voto do relator. Salvador, .